Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cálculos de juros moratórios. Alegação de anatocismo. Multa e honorários advocatícios. Recurso desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo saldo remanescente de crédito ao exequente, determinando a atualização monetária com incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve ou não incidência indevida de juros sobre juros (anatocismo) nos cálculos homologados pelo juízo de origem; (ii) se o depósito judicial efetuado apenas para garantia do juízo afasta a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC; (iii) se os critérios adotados na decisão recorrida poderiam implicar enriquecimento ilícito do exequente.
III – Razões de decidir
3. Não há de se falar em anatocismo na hipótese cálculos observam corretamente a separação entre valor principal e juros moratórios, com aplicação adequada da ordem de imputação do pagamento, prevista no art. 354, do CC e no título executivo judicial.
4. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não constitui pagamento voluntário, permanecendo exigíveis multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, CPC (Tema no 677/STJ).
5. Descabida a alegação de enriquecimento sem causa, considerando-se que o valor remanescente decorre de título judicial certo, líquido e exigível, apurado em conformidade com critérios técnicos e legais corretos.
IV – Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o; Código Civil, arts. 354, 368, 369 e 884; Decreto no 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.820.963/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 29.05.2023 (Tema 677); STJ, AgInt no AREsp no 70.553/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.05.2023.